Tribunal: TJMT
Processo: 1004366-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004366-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), JEOVA SOUZA JERONIMO - CPF: 303.098.912-72 (AGRAVANTE), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (AGRAVADO), ORLANDO GOMES DE MELO - CPF: 460.189.801-34 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C/C COM PEDIDO DE LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARTE" – TUTELA DE URGÊNCIA DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) À luz do artigo 300, da Lei Adjetiva Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário a reunião de dois pressupostos: (i) a presença da probabilidade do direito e; (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, verifica-se que não estão presentes tais requisitos, de modo que não há motivos para a concessão da tutela antecipada recursal, tampouco para a reforma da decisão do magistrado primevo. (...) (TJ-AM - AI: 40011061420188040000 AM 4001106-14.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 11/11/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEOVA SOUZA JERONIMO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula Imóvel C/C Cancelamento de Registro Público C/C Com Pedido de Liminar "Inaudita Altera Parte" n. 1001168-88.2020.8.11.0017 movida em desfavor
BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP e outro,
que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação declaratória de nulidade de matrícula de imóvel c/c cancelamento de registro público proposta em face dos Agravados.

Narra que informou o Juízo origem acerca da propositura, pelos Agravados, de ação de reintegração/Manutenção sobre a área da União, “a qual o Agravante é possuidor” “e utilizaram a matrícula n° 10.559 da Comarca de São Felix do Araguaia para “criar legitimidade” a “estória” contada para” levar o Magistrado a erro”.

Sustenta que a matrícula reivindicada pelos Agravados de n° 10.559 da Comarca de São Felix do Araguaia é derivada/originada de matrícula reconhecidamente pela justiça pública da Comarca de Barra do Garças/MT como fraudulenta, e encontra-se bloqueada.

Consigna que a mencionada matrícula é oriunda da matrícula n° 6.583 da Comarca de Barra do Garças/MT, “cuja respectiva matrícula encontra-se bloqueada por força de não condizer com a verdade, e o Juízo da Comarca de Barra do Garças assim determinou”.

Alega que não houve a determinação de bloqueio das demais matrículas oriundas da matrícula n° 6.583, “que se encontram em Comarca diversa, em razão da competência por jurisdição”.

Pontua que o bloqueio da matrícula n° 10.559, objeto do feito na origem, somente se procederia por ação própria no Juízo Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, “em razão do judiciário agir somente por motivação”.

Argumenta restar evidente sua legitimidade ativa para propositura do feito na origem; que fraude na matrícula, n° 10.559 é matéria de direito a ser declarada por sentença.

Consigna que em fase de tutela liminar de urgência se verifica a “fumaça do bom direito”, “cuja prova é robusta, haja vista que a matrícula n° 10.599 é oriunda de uma matricula atualmente bloqueada por fraude” comprovada pelo Juízo da Comarca em sua origem.

Ressalta o risco ao resultado útil do processo se encontra “na iminência do Agravado/Réu vender o imóvel e causar danos a terceiros de boa-fé; no prejuízo há que o verdadeiro proprietário ora Agravante Requerente em ver sua propriedade ser “tomada” mediante matricula oriunda de matrícula reconhecida pelo Judiciário como bloqueada por irregularidade”. (SIC)

Destaca que o pleito, em sede de liminar tutela de urgência, é a averbação do feito na origem, Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula de Imóvel C/C Cancelamento de Registro Público, e o bloqueio da respectiva matricula n°. 10.559, e procedência da ação para tornar a medida liminar definitiva.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar seja procedida “averbação a margem da matricula n°. 10.559 da Comarca de São Felix do Araguaia da presente Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula de Imóvel C/C Cancelamento de Registro Público, E O BLOQUEIO da respectiva matricula n°. 10.559, até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “para tornar definitiva a decisão liminar deferida”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 161592663.

As Certidões de ID. 168535181 e 168535182 consignam o decurso de prazo, sem a manifestação dos Agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de estarem presentes os requisitos para concessão, consistente em fraude na matrícula, n° 10.559, vez que originada de matrícula “reconhecidamente pela justiça pública da Comarca de Barra do Garças/MT como fraudulenta, e encontra-se bloqueada”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo,
contando com os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando-se os autos, verifico que, embora o autor tenha trazido ao feito diversos documentos (IDs. 104628274 a 104630015), estes não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito com segurança, mormente porque, da análise perfunctória dos documentos colacionados, não se dessume, com robustez que, de fato, tenha sido comprovada fraude na da matricula n°. 10.559 (documento público, do qual emana a presunção legal de boa-fé e veracidade).

Também não resta evidenciado nos autos a comprovação de que a posse da fazenda objeto do litígio realmente pertence ao autor.

Destarte, em face da não comprovação, de plano, da fraude na matrícula e da posse da referida propriedade, subjaz a necessidade de indeferimento, vez não ter cumprido o requisito insculpido no artigo 300 do CPC e, por conseguinte, não se constatar, prima facie, a probabilidade do direito em cognição sumária.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. (...)” (ID. 160491189 - Pág. 4)

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em sede de apreciação de tutela recursal ressaltou-se que, no feito na origem, a juntada das matrículas dos imóveis mencionados nas razões de recurso se deram em documentos não contemporâneos a propositura do feito (2020), datando estas de 25/07/2011 e 20/07/2017 (ID. 45989334 e 45989310 – autos de origem), o que já obsta a averiguação da condição atual das matrículas, já ressaindo daí a ausência de um dos requisitos para concessão do pleito recursal.

Para além disso, como bem destacado pelo i. Juízo
a quo,
em que pese a vasta documentação que acompanhou a exordial “estes não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito com segurança, mormente porque, da análise perfunctória dos documentos colacionados, não se dessume, com robustez que, de fato, tenha sido comprovada fraude na da matricula n°. 10.559 (documento público, do qual emana a presunção legal de boa-fé e veracidade)”, não se depreendendo do feito elementos para atendimento do pleito do Recorrente.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESCORREITA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.À luz do artigo 300, da Lei Adjetiva Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário a reunião de dois pressupostos: (i) a presença da probabilidade do direito e; (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, verifica-se que não estão presentes tais requisitos, de modo que não há motivos para a concessão da tutela antecipada recursal, tampouco para a reforma da decisão do magistrado primevo. 2.A pretensão de anulação da matrícula-mãe (e dos registros decorrentes) do empreendimento imobiliário Reserva Inglesa restou prejudicada ante a previsão específica trazida nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 13.097/2015, em vigor quando do ajuizamento da ação. Desse modo, inexiste probabilidade do direito a amparar a pretensão da Agravante, uma vez que pelos dispositivos retromencionados, não possui direito à anulação da matrícula pretendida, mas tão somente eventual indenização pelos prejuízos morais ou materiais suportados. 3.Por fim, como bem apontado pelos Agravados, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porquanto a Agravante aguardou a construção do empreendimento imobiliário para então perquirir seu eventual direito perante o Judiciário. 4. Recurso conhecido e não provido, em harmonia com o Ministério Público. (TJ-AM - AI: 40011061420188040000 AM 4001106-14.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 11/11/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023